Tribunal: TJSP
Processo: 0001761-26.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas - Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes - Preliminar afastada".

"PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – I -

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas - Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes - Preliminar afastada".

"PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – I - Petição inicial que veicula pretensão útil e albergada pelo ordenamento jurídico - Petição inicial que foi instruída com cópia dos cheques objeto da ação monitória - Desnecessária a descrição pormenorizada do negócio que ensejou a expedição dos cheques – II - Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados por advogados públicos ou privados – Inteligência do art. 425, inciso VI, do NCPC - Dispensável a via original do título quando juntada a cópia digitalizada – Precedentes - Preliminar afastada".

"PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – Hipótese em que restou expressamente esclarecido na petição inicial que, sobre o valor simples da mera soma dos cheques devidos, incidiu apenas correção monetária - Possível a conferência do valor perseguido na ação - Contraditório e ampla defesa possibilitados - Viabilidade de continuidade do processo para discussão do mérito da causa – Preliminar afastada".

"PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA - Cheques perseguidos na ação que foram emitidos pela ré, que regularmente os assinou, obrigando-se, por isso, ao pagamento destes em favor de seu beneficiário – Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada".

"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – Cheque no 851191, no valor de R$69.875,00, que foi emitido em favor de 'Coelho e Cardoso Ltda', não tendo sido endossado, seja em preto, seja em branco, em favor da autora, no verso do título ou numa folha de alongamento - Inteligência dos arts. 17 e 19 da Lei no 7.357/1985 – Ausente, ainda, a comprovação da cessão de crédito do título – Mera tradição que é insuficiente para fazer prova neste sentido – Ausente a comprovação do regular endosso ou da cessão de crédito, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, no que tange à pretensão de adimplemento do cheque no 851191 – Precedentes – Preliminar acolhida".

"AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – CAUSA DEBENDI – PAGAMENTO PARCIAL - I - Reconhecido que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória fundada em cheques prescritos é de cinco anos – Inteligência do art. 206, §5o, I, do CC/2002 e Súmula no 18 do E. TJSP – Início do prazo que se dá a partir da emissão da cártula – Ação ajuizada antes do termo prescricional ter sido atingido – Precedentes – Matéria sedimentada em sede de Recurso Repetitivo pelo C. STJ – II – Reconhecido, ainda, que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – Entendimento que também se aplica aos cheques prescritos – Inteligência da Súmula 531 do C. STJ – Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito – Cheques juntados que são suficientes para demonstrar a prova escrita da dívida, nos termos do art. 700, I, do NCPC – Ré que não nega a emissão dos cheques, limitando-se a alegar que não teve qualquer relação comercial com a autora, sendo que seu genitor, sem sua autorização, entregou-lhe as cártulas - Fato, contudo, que não a exonera do pagamento dos títulos, que foram devidamente assinados e livremente entregues ao seu genitor, para que deles usufruísse como bem entendesse - Títulos que sequer foram sustados - Ônus do devedor de provar o fato desconstitutivo do direito do credor – Ré que não foi capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Inteligência do art. 373, II, do NCPC – Inaplicabilidade do CDC - Título executivo relativo ao cheque no 851192 constituído de pleno de direito – III - Ré que trouxe aos autos o comprovante de transferência para a conta corrente da autora da quantia de R$10.000,00 - Autora que não apresentou impugnação específica quanto ao aludido depósito, o qual, portanto, deve ser abatido do valor devido - Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido".

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Autora que nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis, as quais, inclusive, foram parcialmente acolhidas – Autora que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à ré, tendo sido parcialmente vencedora nos autos – Pedido formulado afastado."